Tribunal: TJES
Processo: 5001833-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA MIRANDA PERDIGAO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora MARIA LÚCIA MIRANDA PERDIGÃO opôs Embargos de Declaração questionando que o objeto da presente ação é a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com indenização por danos morais e materiais. Em sentença, restou julgada sem julgamento de mérito sob o seguinte:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995.

Irresignado, argumentou que embora o acordão apresentado, no caso dos autos não se trata de anular a sentença e devolvê-la ao juízo de origem para prosseguimento do feito, eis que o mesmo foi devidamente julgado pela primeira instância.

Desse modo, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte Embargante, de modo que
dou provimento ao embargos de declaração e chamo o feito a ordem para anular o julgamento do acórdão versado no ID 3217435
( 3179593 - Ementa, 3179590 - Relatório e 3179598 - Voto (Voto do Magistrado).

ACÓRDÃO

Regularizado o feito, verifico que o recurso pendente para análise são os Embargos de Declaração opostos pela parte BANCO BMG S/A, conforme ID 2653908, vez que o Recurso Inominado interposto foi julgado no dia 19 de maio de 2022 pelo Magistrado Dr. Rodrigo Freitas Cardoso.

Findo o mandato do Exmo. Dr. Rodrigo Freitas Cardoso, os Embargos de Declaração vieram conclusos para análise.

É o breve relatório, passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que assiste razão ao Embargante, tendo em vista que constato a presença de contradição a ser sanada, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, deve-se corrigir a contradição apontada no Acórdão.

Observa-se que, na fundamentação do acórdão que julgou o Recurso Inominado fora fixado dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, na parte dispositiva do acórdão este recorrido, ora Embargante foi condenado em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Assim, resta clara a contradição, devendo o acórdão ser corrigido.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a condenação mais próxima da realidade dos fatos é no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE DOU PROVIMENTO, alterando os termos da sentença para: declarar a competência dos Juizados Especiais Cíveis; e, em relação ao mérito: declarar a nulidade do contrato de cartão consignado nº 8177776 do cartão com final 8698, registrado no nome de MARIA LUCIA MIRANDA PERDIGÃO, determinando o cancelamento dos descontos no benefício do Requerente, restituindo-lhe o valor de R$ 1.743,60 (um mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da publicação do acórdão; e condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 1.000,000 (um mil reais) a título de danos morais. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

Leia-se
:

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE DOU PROVIMENTO, alterando os termos da sentença para: declarar a competência dos Juizados Especiais Cíveis; e, em relação ao mérito: declarar a nulidade do contrato de cartão consignado nº 8177776 do cartão com final 8698, registrado no nome de MARIA LUCIA MIRANDA PERDIGÃO, determinando o cancelamento dos descontos no benefício do Requerente, restituindo-lhe o valor de R$ 1.743,60 (um mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da publicação do acórdão; e condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,000 (três mil reais) a título de danos morais. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para corrigir a contradição no v. Acórdão em relação a dano moral arbitrado, no mais, mantenho incólume o v. acórdão.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.